Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704646-08.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ALEXANDRE MARIANO DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE MARIANO DA SILVA, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida à ID 69927161 que não conheceu dos embargos de declaração anteriormente manejados, em razão da ausência dos vícios suscitados. Esta Presidência, ao analisar o apelo especial de ID 66136536, proferiu decisão de inadmissão no ID 67084670, desafiada pelo agravo interno de ID 68331869. A decisão de ID 69464833, por seu turno, não conheceu do recurso por afronta à legislação de regência, nos termos dos artigos 1.030, inciso V, §§ 1o e 2o c/c o artigo 1.042, ambos do Código de Processo Civil, bem como por impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, em razão do erro grosseiro no emprego do apelo. Houve a oposição dos declaratórios de ID 69885323, os quais foram obstaculizados por ausência de demonstração dos vícios integrativos suscitados. Em combate ao decisum de ID 69927161, vieram os aclaratórios em tela, aduzindo, em síntese, que a decisão de ID 69464833, que não conheceu do agravo interno por ele aviado, contrariou, expressamente, o artigo 266, inciso IV, do RITJDFT, porquanto a norma possibilita o manejo daquele recurso contra decisões monocráticas proferidas pelo Presidente do tribunal. Sustenta, ainda, que a decisão vergastada é contraditória e omissa, respectivamente, ao reconhecer o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da insurgência, mas ao final não conhecer dos declaratórios, bem como por não se manifestar sobre a incidência do Tema 1.300 do STJ no caso concreto. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Parcial razão assiste ao embargante. Embora conste da decisão de ID 69927161 que "Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração", a fundamentação foi no sentido de não que não foram demonstrados os vícios integrativos da decisão vergastada, razão pela qual retifico a referida decisão para assentar que não estavam presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto às demais razões invocadas, os embargos não devem ser acolhidos. Isso porque, conforme já expresso na decisão de ID 69464833, o embargante não interpôs o agravo correto para atacar a decisão que inadmitiu o recurso constitucional, qual seja, o artigo 1.042 do CPC, mas, ao contrário, aviou o agravo interno de ID 68331869, o que impossibilitou o prosseguimento do apelo. A jurisprudência da Corte Superior, mais uma vez destacada, é firme no sentido de q ue, ausente dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência, sobre o único apelo cabível no caso concreto, inviável o acolhimento do princípio da fungibilidade, pois o meio de impugnação contra as decisões que inadmitem os recursos constitucionais é o agravo do artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil. Nessa esteira, segundo orientação emanada da Corte Superior, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NÃO ADMISSÃO DO ESPECIAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUALQUER REFERÊNCIA A TEMA REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANEJO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão do Tribunal de origem, inadmitindo o recurso especial da parte reclamante, não teve por fundamento a incidência de Tese Repetitiva, sendo cabível, portanto, o manejo de Agravo em Recurso Especial (CPC, art. 1.030, V e § 1o, e art. 1.042), e não, como feito pela parte, de Agravo Interno (CPC, art. 1.030, I e II e § 1o, e art. 1.021). Evidente erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.681.269/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJEN de 20/12/2024). Demais disso, não cabe falar em aplicação do inciso V, do artigo 266, do RITJDFT, uma vez que não houve, por ocasião do juízo de admissibilidade de ID 67084670, aplicação de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.036, § 2o, do CPC, nem do Tema 1300 do STJ. III – Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração de ID 70377834, para retificar a decisão de ID 69927161, nos termos da fundamentação acima expendida. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018